Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-61.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700675-61.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA, JEAN WESLEY GONCALVES HOLANDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Ouça-se a Procuradoria de Justiça sobre o recurso interposto pelo réu Vanderson de Oliveira Teixeira (ID no 78495185), considerando que o parecer apresentado (ID no 79386969) examinou exclusivamente o recurso do corréu Jean Wesley Gonçalves Holanda (ID no 78345306). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO